Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701725-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSY DE SOUSA TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ROSSY DE SOUSA TELES, ora autor/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora réu/agravado, submeta à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, à cirurgia plástica mamária masculina, feito nos seguintes termos: “Ante o exposto, requer: b) o deferimento da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSA, tendo em vista a urgência que o caso requer, a fim de que o recorrido submeta a parte recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao provimento CIRURGIA PLÁSTICA MAMÁRIA MASCULINA, conforme prescrição médica”. O pedido de tutela de urgência foi deferido parcialmente no processo originário para “determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de CIRURGIA PLÁSTICA MAMARIA MASCULINA”. No recurso, a parte autora faz pedido de antecipação da tutela recursal para que o réu a submeta à cirurgia pretendida no prazo de 10 (dez) dias. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que o recorrente é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossufuciência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte recorrente tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Da análise dos autos, verifico que a probabilidade do direito está demonstrada uma vez que há, nos autos originários, laudos médicos com encaminhamento para a cirurgia pleiteada (ID num. 169731124 - págs. 1/3). Note-se que, não obstante no mencionado laudo estar atestado pelo Dr. Renato A. Teixeira Lima, CRM/DF - 11120, do Hospital Santa Lúcia, da rede privada de saúde, que o agravante deve ser submetido ao procedimento de Mastectomia Bilateral com urgência pois a enfermidade que acomete a mencionada parte apresenta evolução com crescimento rápido, com possibilidade de malignização, os relatórios em comento foram emitido há poucos dias, em 12 e 21/08/2023. Nesse mesmo sentido, acrescento que o registro da solicitação médica para o procedimento pleiteado foi inserido com risco amarelo (urgência) no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Estado de Saúde do DF em 23/06/2023, ou seja, há pouco mais de dois meses (ID num. 169731124 - pág. 6). Dessa forma, o caso em análise não se coaduna ao disposto no Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que recomenda que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. (grifei) Impende ressaltar que não há no conjunto probatório trazido aos autos eletrônicos declarações médicas que apontem certeza quanto à ocorrênciade malignidade da enfermidade ou de risco iminente do recorrente ir a óbito, a fim de respaldar o atendimento prioritário, preterindo-se os demais pacientes que também aguardam por atendimento na fila da rede pública de saúde, muitos deles esperando há vários meses com quadro clínico emergencial. Assim, não resta configurado o perigo da demora. Acrescento que, conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e mediante políticas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Contudo, não foi demonstrado que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva ou que vem descumprindo os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida da Recorrente. Dessa forma, acertada a Decisão proferida pelo Juízo a quo nos seguintes termos: “(...) tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico.” Diante de todo o exposto, entendo que não foram preenchidos os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se as partes. Oportunamente, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito